Tribunal: TJDFT
Processo: 0722087-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722087-63.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE CASTRO E SILVA AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., BANCO C6 S.A., BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO MASTER S/A, CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO BATISTA DE CASTRO E SILVA contra decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, BANCO C6 S/A, BANCO PAN S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, PARANÁ BANCO S/A, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO MASTER S/A e CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A. O Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. A decisão de ID 72533997 indeferiu a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedeu prazo para o recolhimento do preparo. Todavia, o recorrente manteve-se inerte. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator